Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704957-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência (ID 55706150), interposto por MARIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA (Autora) em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0704461-62.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinação ao Agravado para que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte Autora sem sua autorização, em especial o contrato sob o número 2017503686, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferimento por este Relator na decisão de ID 55793710. O BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA (Agravado) apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 56791993), inicialmente, invoca a tese firmada pelo STJ no julgamento do TEMA 1.085, ao tempo que preliminarmente suscita que o presente recurso não atende ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a natureza da preliminar aventada nas contrarrazões pelo Agravado, com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se sobre aludida preliminar, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2024 15:20:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador